Tribunal: STF
Processo: RE 68879
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
Imposto de selo.
1) Não nega vigência à lei federal a decisão que repele a exigência do selo sobre o valor global de negócio simultâneo de venda da fração do terreno e contrato de construção (RE 66.701, RTJ 53/112; RE 69.534, RTJ 55/793; RE 70.359, RTJ 56/143).
2) É inadmissível a condenação a honorários em mandado de segurança (Súmula 512).
3) Recurso extraordinário da União, conhecido e provido, em parte.